Tribunal: TJDFT
Processo: 0702785-81.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702785-81.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE ALEXANDRE DE GUSMAO APELADO: GILDASIO MENDES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Nos termos da certidão de ID 41717333, desentranhe-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora